Tribunal: TJSP
Processo: 1060783-50.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a adesão a cartão de benefício consignado – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da adesão, com o efetivo depósito do saque sobre o limite do

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a adesão a cartão de benefício consignado – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da adesão, com o efetivo depósito do saque sobre o limite do cartão na conta-corrente da parte autora – Produção de provas declinada por ambas as partes - Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, porque era ônus da instituição financeira ré provar, por perícia, a idoneidade de adesão ao contrato, determinando a repetição de valores e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 – Irresignação recursal da instituição financeira ré reiterando os argumentos da sua contestação, com pedido alternativo de não repetição de valores e afastamento/redução da indenização por danos morais – CONTRATO - Circunstância, no caso em testilha, que era ônus da instituição financeira demonstrar a não falsidade da assinatura no contrato impugnado, conforme estabelecido no artigo 429, inciso II, do C.P.C. e TEMA 1061 do S.T.J., mas optou pelo pedido de julgamento antecipado da lide – Presunção firmada da inexistência de relação contratual formal – REPETIÇÃO – Elementos nos autos que sugerem o uso do limite do cartão pela parte autora, de modo que de rigor a sua eventual devolução e/ou compensação com aquilo que tiver que ser repetido, a ser aferido na fase de liquidação - DANO MORAL – Não caracterização – Parte autora que não restou privada de recursos diante do baixo valor dos descontos a título de reserva de margem, além de inexistir situação de humilhação, descaso ou dor psíquica intensa pelo episódio - Indenização negada – Sentença reformada nesses pontos – Apelação parcialmente provida.*